Tribunal: TJDFT
Processo: 0703730-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
I. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. II. PRELIMINARES. II.I. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA NÃO AFASTADA. II.II. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL OU DE AGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. III. MÉRITO. PROVEDOR DE PESQUISA. BUSCAS EM UNIVERSO VIRTUAL. INTERNET. PLATAFORMA DE PESQUISA DE PROCESSOS. ABUSO NÃO CONFIGURADO NA DIVULGAÇÃO DE FATOS PROCESSUAIS DO AUTOR. INFORMAÇÕES PÚBLICAS E VERÍDICAS. DIREITO À INFORMAÇÃO. DIREITO AO ESQUECIMENTO. TEMA 786 DO STF. PRECEDENTE VINCULANTE. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA A TRIBUNAIS ORDINÁRIOS E JUÍZES. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A legitimidade das partes consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de os litigantes deterem atributos jurídicos que os possam colocar como titulares do alegado direito material conferido pela lei – legitimidade ativa ad causam – ou como titular do dever material atribuído por lei – legitimidade passiva ad causam –, assim, ocupando, respectivamente, os polos ativo e passivo da demanda proposta em juízo. Essa condição da ação traz em si, como pressuposto, o fato da existência de uma conexão jurídica substancial e abstrata, entre o autor da pretensão deduzida em juízo e a parte ré, aquela em desfavor de quem o autor dirige sua pretensão. Está aí consubstanciado um conflito de interesses intersubjetivos a ser resolvido pela jurisdição estatal, visto que por um invocado o direito de pleitear a tutela jurisdicional – aquele que se declara titular de determinado direito material (o legitimado ativo) – e pelo outro evocado o direito de apresentar contrapartida obrigacional atinente ao direito material objeto da demanda (o legitimado passivo). Estabelecido dito sentido, tal como preconiza a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Segundo o art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. O interesse processual é condição da ação consubstanciada na necessidade de ingresso em juízo, para obtenção do bem de vida visado; na utilidade do provimento jurisdicional invocado; e na adequação da via eleita tanto no que concerne à necessidade da providência jurisdicional solicitada quanto à utilidade do provimento ao postulante. Caso em que a análise do direito ao esquecimento em decorrência de resultados obtidos em plataforma de pesquisa processual deve ser analisado pontualmente, no mérito. Preliminar de falta de interesse processual afastada.
3. Inexistindo excesso ou abuso na conduta do provedor de pesquisa virtual, que se limitou a indexar informações processuais públicas e verídicas referentes ao autor, as quais foram disponibilizadas por terceiro, não tem cabimento obrigá-lo a eliminar de seu sistema de informações os resultados da busca de conteúdo realizadas em universo público e irrestrito. A situação fática consubstanciada na identificação, na rede mundial de computadores, de páginas com informações sobre determinada pessoa, as quais respondem a pesquisa realizada por terceiro, está contemplada em precedente vinculante do STF no Tema 786, julgado em repercussão geral, que define orientação no sentido da incompatibilidade do direito ao esquecimento, assim permitindo a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Julgados desta e. 1a Turma Cível e do c. STJ.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.